Tribunal: TJDFT
Processo: 0718293-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718293-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALDIVINO JOSE DE MORAIS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por Waldivino José de Morais contra o acórdão que julgou o agravo de instrumento interposto por ele prejudicado (id 56817242 e 56374458). A Câmara de Uniformização julgou o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, autuado sob o n. 0723785-75.2023.8.07.0000, e fixou a seguinte tese: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Intimem-se as partes para manifestarem-se quanto ao julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e a sua aplicação no caso concreto no prazo comum de quinze (15) dias. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator